Tribunal: TJES
Processo: 5022221-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022221-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: YAGO LOPES DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022221-80.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR LTDA.

RECORRIDO
:
YAGO LOPES DE SOUZA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO (CANECAS QUEBRADAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÕES NO ATENDIMENTO. CONTA DO CONSUMIDOR SUSPENSA INDEVIDAMENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter adquirido oito caixas de canecas de cerâmica através da plataforma da ré, as quais foram entregues com avarias. Relata que, após diversas promessas de coleta e reembolso não cumpridas, a ré encerrou a reclamação, efetuou apenas o estorno parcial e suspendeu a conta de usuário do autor sob alegação de irregularidade.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Condenar a ré à restituição do valor remanescente (R$ 1.920,00); b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais; c) Autorizar a ré a retirar os produtos danificados no prazo de 30 dias.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediária. No mérito, sustenta que o autor não cumpriu os requisitos do programa "Compra Garantida", inexistindo ato ilícito ou prova de abalo moral, pugnando pela improcedência ou redução do quantum.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento ao intermediar a venda, gerenciar o pagamento e oferecer garantias de segurança ao consumidor, atraindo a responsabilidade solidária por vícios no produto ou serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

5. No mérito, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório demonstra que o autor comprovou o vício do produto e tentou solucionar o problema administrativamente. As comunicações anexadas revelam contradição da ré, que ora agendava a coleta, ora afirmava que o produto já havia sido devolvido ao vendedor para negar o reembolso. A suspensão da conta do autor, mesmo após o envio de fotos comprovando os danos, configura conduta abusiva e punitiva indevida. A falha na prestação do serviço é evidente (art. 14, CDC).

6. Quanto aos danos morais, o descaso no atendimento, a retenção injustificada de valores e o bloqueio da conta de uso do consumidor ultrapassam o mero dissabor, atingindo a esfera extrapatrimonial, especialmente considerando o uso profissional dos itens. O valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)